Tribunal: TJES
Processo: 0002634-58.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002634-58.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JACKSON NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DE ANTECEDENTES E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REINCIDÊNCIA AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, em regime inicial fechado, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, insurgindo-se a defesa quanto à dosimetria da pena, ao reconhecimento da reincidência, à não aplicação do tráfico privilegiado e ao regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime com base em ação penal em curso e em sentença absolutória; (ii) estabelecer se subsiste a agravante da reincidência; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06; e (iv) verificar a necessidade de retorno dos autos à origem para análise de cabimento do Acordo de Não Persecução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa dos antecedentes não se sustenta quando fundada em ação penal em curso ou em processo com absolvição transitada em julgado, em observância à Súmula 444 do STJ.

4. As consequências do crime de tráfico de drogas não podem ser valoradas negativamente com base em fundamentos genéricos e inerentes ao próprio tipo penal, ausentes elementos concretos que demonstrem resultado que extrapole o desvalor típico da conduta.

5. As circunstâncias do crime justificam exasperação da pena-base quando evidenciado
modus operandi
mais reprovável, consistente na ocultação da droga em buraco na calçada.

6. A agravante da reincidência deve ser afastada na ausência de condenação criminal transitada em julgado anterior aos fatos.

7. A atenuante da confissão espontânea incide, observado o óbice da Súmula 231 do STJ quanto à redução da pena aquém do mínimo legal.

8. Preenchidos cumulativamente os requisitos legais, é devida a aplicação da causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sendo vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para afastá-la, conforme Tema Repetitivo nº 1.139 do STJ.

9. Reconhecido o tráfico privilegiado, com aplicação da fração máxima de redução em razão da quantidade não expressiva de droga apreendida, a pena mínima abstrata passa a se situar em patamar inferior a 4 (quatro) anos, tornando cabível, em tese, o Acordo de Não Persecução Penal.

10. Nos termos do entendimento firmado pelo STF no HC nº 185.913/DF, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para manifestação motivada do Ministério Público acerca do cabimento do ANPP, antes da fixação definitiva da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. É vedada a valoração negativa de antecedentes e a incidência da reincidência com base em ações penais em curso ou em sentença absolutória transitada em julgado.

2. As consequências do crime de tráfico de drogas não podem ser negativadas com fundamento em prejuízos genéricos inerentes ao tipo penal.

3. Preenchidos os requisitos legais, a causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 deve ser aplicada, sendo inadmissível afastá-la com base em investigações ou processos sem trânsito em julgado.

4. Reconhecido o tráfico privilegiado, com pena mínima abstrata inferior a 4 anos, é necessária a remessa dos autos à origem para análise da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LVII; CP, arts. 59, 61, I, e 65, III, “d”; CPP, art. 28-A; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e § 4º; CPC, arts. 926, 927 e 1.039.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, REsp nº 1.977.027/PR (Tema Repetitivo 1.139), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022; STF, RE nº 1.283.996 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11.11.2020; STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0002634-58.2024.8.08.0024

APELANTE: JACKSON NASCIMENTO OLIVEIRA

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
JACKSON NASCIMENTO OLIVEIRA
contra a r. sentença de ID 17042007 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pela prática do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 17042013), a defesa sustenta, em síntese,
(i)
o equívoco na valoração dos antecedentes e da reincidência, apontando que os processos utilizados pelo magistrado sentenciante referem-se a uma ação penal em que houve absolvição e outra que ainda está em curso;

(ii)
a necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal, alegando fundamentação inidônea e genérica quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente;
(iii)
o reconhecimento da confissão espontânea sem a compensação com a reincidência, dado o afastamento desta última;
(iv)
a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado), ante a primariedade técnica do apelante e a ausência de provas de dedicação a atividades criminosas; e
(v)
a fixação de regime inicial mais brando.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 17042019, pelo
parcial provimento
do recurso, “
apenas para afastar a reincidência e seus feitos reconhecida na sentença, mantendo-se, no mais, a condenação nos termos fixados pelo juízo de origem
”.

Parecer da Douta Procuradoria de ID 17542874, pelo
parcial provimento
do apelo, “
a fim de que seja afastada a agravante de reincidência e, por conseguinte redimensionada a pena, com a concessão da causa especial de diminuição de pena prevista na Lei n.º 11.343/06, mantendo-se a r. sentença nos seus demais termos
”.

Na origem, narra a denúncia (ID 17041913):

“Segundo o inquérito policial anexo, no 1º dia de dezembro de 2024, por volta de 10 horas, na rua Construtor Vitorino Teixeira, bairro Vila Rubim, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, tinha em depósito, em um buraco na calçada, para fins de tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte e um pinos contendo a droga conhecida como “cocaína”, substância listada na Portaria 344 da Anvisa, como entorpecente capaz de causar dependência (autos de apreensão e de constatação provisório da natureza e quantidade de drogas págs. 22/25 ID 56017427).

Revelam os autos que no dia e horário acima mencionados operadores das câmeras de videomonitoramento do município de Vitória flagraram a ação do denunciado vendendo drogas, retirando drogas de um buraco na calçada da rua Construtor Vitorino Teixeira, no bairro Vila Rubim, recebendo dinheiro de um indivíduo que estava de camisa preta, acompanhado de uma mulher, e entregando drogas a esse indivíduo de camisa preta (arquivos de vídeo anexos).

Assim, Agentes da Guarda Municipal foram acionados, se dirigiram ao local mencionado, encontraram no referido buraco na calçada 21 pinos de cocaína e, na sequência, abordaram e detiveram o denunciado, com quem, após busca pessoal, foi apreendida a quantia de R$20,00 em espécie, advinda do tráfico de drogas (auto de apreensão págs. 22/23 ID 56017427). (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

Pois bem. Passo ao reexame do cálculo da pena, em estrita observância ao princípio da individualização da pena e ao sistema trifásico.

I. Da primeira fase

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da
culpabilidade
, dos
antecedentes
, da
conduta social
, da
personalidade do agente
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências do crime
.

Na hipótese vertente, na primeira etapa dosimétrica da pena, o magistrado sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, valorando negativamente os
antecedentes
, as
circunstâncias
e as
consequências
do crime, pelos seguintes fundamentos:

“(...) Procedo à análise das oito circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e, no tocante à
Culpabilidade
, verifico que o grau de reprovabilidade da conduta do agente é comum ao tipo penal.

O réu ostenta condenações e ações penais em curso, mencionando os processos nº 0017428-67.2017.8.08.0012 (Art. 155, §4, IV c/c art. 14, II do Código Penal) e nº 0001492-55.2024.8.08.0012 (Art. 21, da Lei de contravenções penais e Art. 147 c/c art. 61, II, f do Código Penal). O que será considerado em seu desfavor
nesta
e na segunda fase da dosimetria penal.

Não há elementos suficientes nos autos para valorar negativamente a
conduta social
do réu.

Não há laudos técnicos ou outros elementos nos autos que permitam uma análise aprofundada da sua
personalidade
.

Os
motivos do crime
são inerentes ao tipo penal de tráfico de drogas, qual seja, o lucro fácil e ilícito. O réu alegou ter sido "forçado a pegar essa carga para pagar o que devia", o que, embora não configure excludente, pode ser considerado como um motivo pessoal, mas ainda assim ligado à obtenção de vantagem ilícita. Não há elementos para valorar negativamente.

As
circunstâncias
do crime são desfavoráveis. O local da prática delitiva (rua Construtor Vitorino Teixeira, bairro Vila Rubim, Vitória/ES) é conhecido como ponto de tráfico, o que potencializa a reprovabilidade da conduta. Além disso, o modus operandi do réu, que escondia a droga em um buraco na calçada e a retirava em pequenas quantidades para repassar a usuários, demonstra premeditação e cautela para evitar o flagrante com o volume de entorpecentes que guardava.

As
consequências
do crime de tráfico de drogas são graves e transcendem o resultado típico mas próprias deste delito. A disseminação de entorpecentes em uma comunidade contribui para o aumento da violência, da criminalidade e da desestruturação social, gerando um impacto negativo significativo na saúde pública e na segurança da sociedade.

O crime de tráfico de drogas é um delito sem vítima determinada, sendo a sociedade como um todo a ofendida. Não há, portanto,
comportamento da vítima
a ser valorado.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo sua pena-base em 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO e 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA no valor unitário correspondente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito. (...)”

Entretanto, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentado em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal
. 2. A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade. 3. (...)

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017) –
destaquei.

Quanto aos
antecedentes
, a sentença fundamentou tal vetorial (e posteriormente a reincidência) nos processos nº 0017428-67.2017.8.08.0012 e nº 0001492-55.2024.8.08.0012.

Ocorre que, compulsando a documentação acostada, verifica-se que o primeiro feito (nº 0017428-67.2017.8.08.0012) resultou em absolvição transitada em julgado, enquanto o segundo (nº 0001492-55.2024.8.08.0012) trata-se de ação penal ainda em curso.

Nesse cenário, incide o óbice da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça: "
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
". Imperioso, portanto, o decote da valoração negativa dos antecedentes.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que: “
Trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre autor e vítima, dentre outros.
”
1

No caso em comento, o magistrado destacou o
modus operandi
do agente, que “
escondia a droga em um buraco na calçada e a retirava em pequenas quantidades para repassar a usuários
”, demonstrando “
premeditação e cautela para evitar o flagrante
”. Tal ardil, utilizado para burlar a fiscalização policial e garantir a continuidade da mercancia ilícita em via pública, denota maior reprovabilidade da conduta e justifica a exasperação da pena-base.

No que se refere às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ), observo que a fundamentação utilizada para valorá-las negativamente não é adequada para embasar o referido vetor.

In casu
, o juízo de origem fundamentou a exasperação na “
disseminação de entorpecentes em uma comunidade
”, que “
contribui para o aumento da violência
” e gera “
impacto negativo significativo na saúde pública
”.

Com efeito, a nocividade da droga à saúde pública e o fomento à criminalidade são consequências inerentes ao próprio tipo penal de tráfico de entorpecentes, já consideradas pelo legislador ao cominar as penas abstratas do delito. Inexistindo elementos concretos que demonstrem um prejuízo que transcenda o resultado típico, não há como subsistir tal valoração negativa.

Assim, restando apenas uma circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime), e adotando o mesmo critério de cálculo do juízo de primeiro grau (04 meses por vetorial), redimensiono a
pena-base
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 533 (quinhentos e trinta e três) dias-multa
.

II. Da segunda fase

Na segunda fase, o juízo de origem reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), procedendo à compensação entre elas.

Contudo, conforme demonstrado alhures, a suposta reincidência foi baseada em sentença absolutória ou processos em curso. Logo, inexiste título executivo penal condenatório apto a configurar a reincidência, devendo esta agravante ser afastada.

Restando apenas a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6 (um sexto). Entretanto, em observância à Súmula 231 do STJ, a
pena intermediária
não pode ser conduzida para patamar aquém do mínimo legal.

Dessa forma, reduzo a pena ao mínimo legal de
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

III. Da terceira fase

Na terceira fase, o sentenciante deixou de aplicar a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 exclusivamente em razão da reincidência.

Sabe-se que a aplicação da redutora do
tráfico privilegiado
necessita de preenchimento cumulativo de certos requisitos, quais sejam:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
de bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades criminosas;
(iv)
não integre organização criminosa.

Afastada a reincidência e os maus antecedentes, o apelante retoma a condição de primário e portador de bons antecedentes. Não há nos autos provas concretas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Destaco que, no REsp n. 1.977.027/PR, julgado em 10 de agosto de 2022, o Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o Tema Repetitivo de n° 1.139, segundo o qual “
É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06
”. Na oportunidade, restou assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/06.
INQUÉRITO E AÇÕES PENAIS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06 constitui direito subjetivo do Acusado, caso presentes os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. É vedado ao magistrado instituir outros requisitos além daqueles expressamente previstos em lei para a sua incidência, bem como deixar de aplicá-la se presentes os requisitos legais. (...)
4. Por expressa previsão inserta no art. 5.º, inciso LVII, da Constituição Federal, a afirmação peremptória de que um fato criminoso ocorreu e é imputável a determinado autor, para fins técnico-penais, somente é possível quando houver o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Até que se alcance este marco processual, escolhido de maneira soberana e inequívoca pelo Constituinte originário, a culpa penal, ou seja, a responsabilidade penal do indivíduo, permanece em estado de litígio, não oferecendo a segurança necessária para ser empregada como elemento na dosimetria da pena.
(...) 12. Para os fins do art. 927, inciso III, c.c. o art. 1.039 e seguintes, do Código de Processo Civil, resolve-se a controvérsia repetitiva com a afirmação da tese: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06". A fim de manter íntegra e coerente a jurisprudência desta Corte, nos termos do art. 926, c.c. o art. 927, § 4.º, do Código de Processo Civil/2015, fica expressamente superada a anterior orientação jurisprudencial da Terceira Seção deste Tribunal que havia sido consolidada no ERESP n. 1.431.091/SP (DJe 01/02/2017). 13. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.977.027/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10/8/2022, DJe de 18/8/2022
) – destaquei.

É, inclusive, entendimento sufragado no E. Supremo Tribunal Federal, que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação do art. 5º, LIV, da Constituição Federal (RE 1.283.996 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020).

Portanto, preenchidos os requisitos cumulativos legais, o réu faz
jus
ao benefício.

Considerando a quantidade de droga apreendida (21 pinos de cocaína – 37,3g), que não se mostra exorbitante,
aplico a fração máxima de redução de 2/3 (dois terços)
.

Diante deste novo contexto, em se tratando de crime sem violência ou grave ameaça, com pena mínima abstrata – considerando a fração máxima de redução pela causa de diminuição – inferior a 04 anos, e tratando-se de agente primário ao tempo dos fatos, deve ser aberta vista ao Ministério Público para possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP.

O tema, até pouco tempo controverso, foi pacificado pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC nº 185.913/DF em 18/09/2024, em que se discutia a possibilidade de aplicação do art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei nº 13.964/2019, aos casos em andamento por fatos cometidos antes da sua vigência e para aqueles em que há modificação da tipificação do crime no curso do processo – desde que antes do trânsito em julgado. Assim, restou estabelecida a retroatividade da norma, em razão de sua natureza processual penal de conteúdo material benéfico.

O Supremo Tribunal Federal fixou a tese segundo a qual, ainda que ausente a confissão do réu, nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado do julgamento, nos quais, em tese, é cabível a negociação de Acordo de Não Persecução Penal, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, deve o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou provocado pelo Magistrado da causa, se manifestar motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo:

(...) Em continuidade de julgamento, o Tribunal, por unanimidade, fixou a seguinte tese de julgamento:"1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso". Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Dias Toffoli. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 18.9.2024.

(STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, J. 19.09.2024)

Nesse mesmo sentido:

Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória, reconhecendo a figura privilegiada. Preliminar acolhida. Possibilidade de oferecimento de acordo de não persecução penal. Preenchidos os requisitos legais. Precedentes.
Determinação de retorno à instância de origem, para avaliação da possibilidade de oferecimento de ANPP. Aplicação da Súmula 337 do STJ, por analogia. Precedentes. Julgamento convertido em diligência. Mérito recursal prejudicado.

(TJSP, ApCrim nº 15011762620248260542, Rel. Des. Jucimara Esther de Lima Bueno, Décima Câmara de Direito Criminal, J. 13.11.2024)
– destaquei

_______________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRIVILÉGIO. CONCESSÃO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. ANPP. DETERMINAÇÃO. 1. Em se tratando de agente primário, de bons antecedentes, e não tendo sido comprovado que o mesmo dedica-se a atividade criminosa ou integra organização desta espécie, resta cogente o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º da Lei 11.343/06. 2.
Reconhecido o tráfico privilegiado, os patamares abstratos de pena estabelecidos na lei situam-se dentro do limite de 4 anos para a pena mínima, previsto no art. 28-A do CPP. Assim, acusado tem direito a oferta do ANPP, mesmo se o Parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação não deve prejudicar o acusado
. 3. Determinação.

(TJMG
ApCrim nº
00161599620238130188, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, Sétima Câmara Criminal Reunida, J. 13.11.2024) – destaquei

_______________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33, CAPUT) E TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DOS ACUSADOS. 1. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO, NA SENTENÇA, PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. NOVO PATAMAR DE APENAMENTO. DECISÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. 2. PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA (LEI 11.343/06, ART. 42). 3. ATENUANTES. DIMINUIÇÃO DE PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL (STJ, SÚMULA 231). 4. CAUSA DE AUMENTO DE PENA (LEI 11.343/06, ART. 40, VI). ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. PALAVRAS DE POLICIAIS MILITARES. ADMISSÃO DO INIMPUTÁVEL EM SOLO POLICIAL E JUDICIAL. CONFIRMAÇÃO DO ACUSADO. 5. TRÁFICO PRIVILEGIADO (LEI 11.343/06, ART. 33, § 4º). DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. TEMPO DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. 6. PENA DE MULTA. LIMITES. NORMA ESPECIAL (LEI 11.343/06, ARTS. 33, CAPUT, E 43). CONSTITUCIONALIDADE. 1.
Com o reconhecimento da figura privilegiada do tráfico de drogas na sentença, o ANPP passa a ser possível e, tendo o acusado feito pedido nesse sentido na primeira oportunidade, que foi a apelação, devem os autos ser remetidos ao Juízo de Primeiro Grau, para que, entendendo o Ministério Público cabível, seja ofertado ao denunciado o acordo de não persecução penal positivado no art. 28-A do Código de Processo Penal.
2. A apreensão de 25 frascos de loló (Tricloroetileno), 303 comprimidos de ecstasy (MDMA), 5 comprimidos de ecstasy (MDA) e 2 porções de MD (MDMA) autoriza o incremento na pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06. 3. A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 4. A palavra de policial militar, no sentido de que os comprimidos de ecstasy foram encontrados no bolso da jaqueta do adolescente, associada ao relato do inimputável em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que faria a entrega dos entorpecentes, o que foi confirmado e permitido pelo acusado; são suficientes para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06. 5. O agente que vende narcóticos há, pelo menos, dois meses, e realiza tratativas contínuas, por aplicativo de mensagens de celular, para aquisição de grande quantidade de drogas sintéticas, e também as negocia com usuários, faz do crime uma prática continuada e, por isso, não tem direito à incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado. 6. A pena de multa, no caso de tráfico ilícito de entorpecentes fundamental ou privilegiado, deve ser fixada, em razão da especialidade, a partir dos limites traçados pelos arts. 33, caput, e 43 da Lei 11.343/06, que não padecem de inconstitucionalidade e trazem patamares superiores ao previsto no Código Penal (arts. 49 e 60) por distintiva política criminal, que impõe maior severidade na repressão àquele delito. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO UM E PARCIALMENTE PROVIDO O OUTRO, PARA CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA COM A REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA ANÁLISE E EVENTUAL PROPOSITURA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, NO PRAZO DE 60 DIAS, PARA O OUTRO DENUNCIADO.

(TJSC, ApCrim nº 00014499320198240030, Rel. Des. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, J. 05.11.2024) – destaquei

_______________________________________

PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. TEXTO LEGAL. CARGA HERMENÊUTICA POLISSÊMICA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DEDICAÇÃO CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LAPSO TEMPORAL EXÍGUO PARA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. OCUPAÇÃO LÍCITA COMPROVADA. REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). DESCRIÇÃO DOS FATOS NA DENÚNCIA. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE ACUSAÇÃO (OVERCHARGING) NÃO DEVE PREJUDICAR O ACUSADO. REQUISITOS PARA PROPOSTA DO ANPP ATENDIDOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO E CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado devem ser observados de forma cumulativa. 2. O princípio in dubio pro reo exige interpretação favorável ao acusado em casos de texto polissêmico. O legislador deveria especificar no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 se pretendesse incluir pequenos traficantes, como no caso em questão, que lidam com quantidades reduzidas de drogas em comparação às grandes organizações criminosas. O ônus hermenêutico de delimitar situações desfavoráveis ao acusado é do legislador. 3. O tráfico privilegiado busca tratar de forma adequada os não envolvidos em atividades ilícitas e organizações criminosas de grande porte. O período de três meses no tráfico não indica dedicação significativa e duradoura ao crime. A ocupação lícita como radiologista pelo paciente demonstra falta de total dedicação à venda de entorpecentes. 4. Considerando o caráter aberto e vago do conceito de "dedicação às atividades criminosas", impõe-se uma interpretação restritiva, a fim de assegurar a aplicação efetiva do tráfico privilegiado nos casos em que haja uma incompatibilidade entre a conduta do agente e a penalidade prevista para o tráfico comum. 5. A quantidade ou a natureza da substância entorpecente podem fundamentar o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, desde que evidenciem a efetiva dedicação do réu à atividade criminosa. No presente caso, não ficou comprovada tal dedicação do paciente. 6. No precedente do AgRg no REsp 2.016.905/SP, a Quinta Turma do STJ estabeleceu que, em casos de alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito, é possível aplicar o ANPP, desde que preenchidos os requisitos legais. Esse precedente reconheceu a aplicação adaptada da Súmula 337/STJ, que prevê ser cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e procedência parcial da pretensão punitiva. Portanto, se houver a desclassificação da imputação para outra infração que admite benefícios despenalizadores do art. 89, caput, da Lei 9.099/1995, os autos do processo devem retornar à instância de origem para aplicação desses institutos. 7. A situação dos autos segue o mesmo raciocínio, uma vez que foi constatado um equívoco na descrição dos fatos narrados para a imputação do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas) ao acusado. Isto posto, é necessário que o processo retorne à sua origem para avaliar a possibilidade de propositura do ANPP, independentemente das consequências jurídicas da aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) na dosimetria da pena, ou seja, para reduzir a pena. 8.
Uma vez reconhecida a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, os patamares abstratos de pena estabelecidos na lei situam-se dentro do limite de 4 anos para a pena mínima, previsto no art. 28-A do CPP. Além disso, com a aplicação da minorante neste STJ, o acusado tem direito ao ANPP, mesmo se o Parquet tiver descrito os fatos na denúncia de maneira imperfeita, pois o excesso de acusação (overcharging) não deve prejudicar o acusado.
9. No caso dos autos estão presentes os requisitos para proposta do ANPP, quais sejam: 1) confissão formal e circunstanciada; 2) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos; e 3) necessidade e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 10. Habeas corpus não conhecido, porém concedida a ordem de ofício, a fim de aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e determinar a remessa dos autos ao juízo criminal para proceder a intimação do Ministério Público, com vistas a avaliar a proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

(STJ, HC nº 822.947/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 27.06.2023) –
destaquei

Neste contexto, em atenção ao entendimento vinculante formado, a hipótese dos autos se enquadra em tese à nova temática, vez que, à época do crime, o réu era primário, de bons antecedentes, não lhe imputa indícios concretos de que integra organização criminosa e foi reconhecida a modalidade privilegiada do delito, nos termos do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006, com pena mínima abstrata inferior a quatro anos, considerando a fração máxima de redução.

Assim, é necessário que o processo retorne à instância de origem para que o Ministério Público oferte ao acusado o Acordo de Não Persecução Penal, consoante fundamentação supra.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
(I)
afastar a valoração negativa dos antecedentes e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria;
(II)
excluir a agravante da reincidência;
(III)
aplicar a causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços).

Em consequência do que decidido no julgamento do HC nº 185.913/DF pelo STF,
antes da fixação da pena
, determino ao Juízo de primeiro grau que realize a intimação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo com atribuição na Comarca, a fim de se manifestar quanto à possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal ao réu no prazo legal.

Realizado o acordo e homologado judicialmente, determino que o Juízo de primeiro grau comunique este Tribunal quando do seu cumprimento integral.

Não oferecido o acordo ou não aceito pelo réu, retornem os autos para fixação da pena.

É como voto.

1

Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática
. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 136.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

VOTO- VISTA
(DIVERGÊNCIA PARCIAL)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Na sessão virtual pretérita, pedi vista dos autos para examinar o caso com cautela e, nesta oportunidade, lanço meu voto.

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JAKCSON NASCIMENTO OLIVEIRA
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Nas razões de apelação (ID 17042013), a defesa sustenta que houve erro na valoração dos antecedentes e da reincidência, pois os processos considerados na sentença referem-se a ação penal com absolvição transitada em julgado e a feito ainda em curso. Afirma, ainda, que a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, sob o argumento de que a fundamentação utilizada para negativar circunstâncias judiciais foi genérica e inidônea. Requer, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea sem compensação com reincidência, caso esta seja afastada, bem como a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, ao fundamento de que o apelante é tecnicamente primário e não há prova de dedicação a atividades criminosas. Por fim, pleiteia a fixação de regime inicial mais brando.

O e. Relator, Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, em seu percuciente voto, afastou a valoração negativa dos antecedentes, pois os processos utilizados consistiam em absolvição transitada em julgado e ação penal em curso, incidindo a Súmula 444, do STJ, bem como excluiu a negativação das consequências do delito, por se tratar de fundamentos inerentes ao tipo penal do tráfico. Manteve apenas a valoração desfavorável das circunstâncias do crime, em razão do
modus operandi
empregado )ocultação da droga em buraco na calçada e fracionamento para venda), redimensionando a pena-base.

Na segunda fase, excluiu a agravante da reincidência por ausência de condenação definitiva, reconheceu apenas a atenuante da confissão espontânea e fixou a pena no mínimo legal, observada a Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, reconheceu o preenchimento dos requisitos do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, assentando que inquéritos ou ações penais em curso não impedem a incidência do tráfico privilegiado, conforme o Tema 1.139, do STJ e precedentes do STF, aplicando a fração máxima de 2/3 diante da quantidade apreendida. Considerando que, com a redução, a pena mínima abstrata ficou inferior a 4 anos e tratando-se de crime sem violência ou grave ameaça, determinou o retorno dos autos à origem para manifestação do Ministério Público acerca do cabimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do entendimento firmado pelo STF no HC 185.913/DF.

Pois bem.

Após analisar de forma atenta os autos, bem como o bem fundamentado e didático voto externado pelo e. Relator, com o devido respeito,
divirjo das conclusões apresentadas
apenas no que se refere ao tráfico privilegiado
.

Com efeito, considerando as circunstâncias em que o réu foi preso em flagrante, entendo que resta demonstrada a dedicação a atividades criminosas, impedindo-se, assim, a concessão da benesse.

Destarte, é imperioso ressaltar que o réu foi flagrado em local já conhecido pelos agentes de polícia como ponto de intenso comércio de entorpecentes, após monitoramento prévio realizado por operadores do sistema de videomonitoramento municipal. As imagens captaram o momento em que o réu retirava pinos de substância entorpecente de buraco na calçada e os entregava a usuário, mediante recebimento de numerário.

Não se cuida, portanto, de situação isolada ou episódica. O modus operandi revela divisão mínima de tarefas e estratégia voltada à ocultação da droga em compartimento previamente preparado, com retirada fracionada para evitar apreensão de maior volume em poder direto, técnica típica de traficância habitual. A droga (21 pinos de cocaína, totalizando 37,3g) encontrava-se devidamente fracionada e pronta para comercialização, acondicionada de forma padronizada, circunstância que denota finalidade mercantil consolidada, e não atuação eventual.

Assim, embora afastadas reincidência e maus antecedentes por ausência de título condenatório definitivo, entendo não preenchido o requisito cumulativo da não dedicação a atividades criminosas, razão pela qual afasto a causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Desse modo, registrada a correção da dosimetria na primeira e na segunda fase dosimétricas, a pena definitiva do apelante deve ser redimensionada para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto (artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

À vista do exposto
,
rogando vênia aos que entenderem de forma diversa,

DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para redimensionar a pena do apelante para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

É como voto.